Tribunal: TJPA
Processo: 0800540-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800540-53.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: WANDERLEIA DIAS PEREIRA LEMES

AGRAVADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA NA QUAL FOI INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE CANDIDATA APROVADA EM VESTIBULAR QUE NÃO CONCLUIU O ENSINO MÉDIO. PRETENSÃO DE OBTER PELA VIA JUDICIAL O DIREITO A MATRICULA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTE A ABSOLUTA INOCORRÊNCIA DO DIREITO RECLAMADO QUE SE MOSTRA CONTRÁRIO A LDB E AO EDITAL DO VESTIBULAR. A MERA APROVAÇÃO DA AUTORA NO VESTIBULAR NÃO É FATO SUFICIENTE PARA AUTORIZAR A DISPENSA DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA INICIAR DESDE JÁ, E PREMATURAMENTE, O ENSINO SUPERIOR. PRECEDENTES NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA,
24 de agosto
de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em Ação Ordinária contra decisão que liminar que indeferiu a tutela de urgência face a ausência de
fumus boni juris
.

Em apertada síntese a agravante sem ter concluído o ensino médio prestou vestibular na IES agravada e foi aprovada e classificada dentro do número de vagas disponíveis. Por não ter terminado o ensino médio, atualmente cursando o segundo ano, ajuizou a presente ação requerendo ordem judicial para obrigar a agravada a matricula-la no curso superior.

Negada a tutela no juízo do 1º grau, recorre alegando essencialmente que não pretende se matricular na IES sem concluir o ensino médio, mas sim a reserva da sua vaga por 1 ano.

Pede a antecipação da tutela recursal sob o argumento de ter sofrido forte abalo emocional para que a agravada efetive a sua matrícula no curso de medicina até que regularize o ‘diploma de ensino médio’ (sic).

Neguei a tutela requerida ID2793037.

Contrarrazões em ID3103713.

O Parquet se manifestou pelo DESPROVIMENTO ID3281665.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

Não merece prosperar por falta de amparo legal.

Ressalte-se a expressa previsão da LDB exigindo a conclusão do ensino médio ou equivalente (supletivo, etc.) para cursar ensino superior, nos termos do art. 44, II (lei nº 9.394/96). Vejamos:

Art. 44. “A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a candidatos
que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
;

A Lei de diretrizes e Bases da Educação brasileira, ao tratar do ensino médio, expressamente consigna a necessidade de duração mínima de três anos, bem como demonstra os diversos objetivos do ensino médio, muito além da mera absorção pelo aluno de conteúdos para o vestibular, e por isso mesmo que a mera aprovação da autora no vestibular não é fato suficiente para autorizar a dispensa da conclusão do ensino médio para iniciar desde já, e prematuramente, o ensino superior.

Neste sentido, seguem precedentes dos tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SUPLETIVO. MATRÍCULA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF.

(...)

4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Reexame necessário em mandado de segurança. Impetrante que obteve aprovação para ingresso em instituição de ensino superior, sem que tenha concluído o ensino médio, a par de contar dezesseis anos de idade. Pretensão de matrícula em curso supletivo ministrado pela impetrada, a fim de obter a respectiva conclusão, em tempo hábil, bem como regularizar sua situação escolar perante a aludida instituição de ensino superior. Inobservância do disposto no inciso II, do artigo 38, e do artigo 37, da Lei nº 9.394, de 1996, a par de desarrazoada a grande precipitação desejada por aluno bastante novo, que tem assegurada a educação, e que deseja fazer curso universitário particular, sem haver concluído o ensino médio. Reforma da sentença, em reexame necessário, com fundamento no artigo 557, do Código de Processo Civil”.

5. Agravo regimental DESPROVIDO.

(STF - ARE 756169 AgR / RJ - Min. LUIZ FUX - Public 06-03-2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE. VESTIBULAR. MATRÍCULA. CURSO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PELA LETRA “A”. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PROVIMENTO.

1. A aprovação, como 'treineiro', em concurso vestibular, não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, haja vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9493/96) exige que o candidato à vaga tenha concluído o curso médio.

2. Sob o aspecto legal, está perfeito o acórdão impugnado. Contudo, inexiste, in casu, interesse em fazer voltar o que não volta mais. Inclusive, encontrando-se o recorrente cursando o 6º período do curso é presumível que tenha concluído ou esteja prestes a concluir o curso, devendo ser respeitada a situação consolidada e irreversível a esta altura, sob pena de afronta aos valores já obtidos.

3. Recurso provido.

(STJ - REsp 604161/SC – Min. JOSÉ DELGADO – Public. 20/02/2006)

Colho ainda do Edital do Vestibular que o mesmo se destinava para seleção de candidatos que tivessem concluído o ensino médio ou equivalente, em estabelecimento devidamente legalizado (item 2.1), havendo ainda a possibilidade de participar do concurso na condição de ‘treineiro’ para aqueles que não haviam concluído o ensino médio (item 2.6).

Note-se que seja qual fosse a condição do candidato, todos aqueles que se inscrevessem no concurso tinham conhecimento e aceitaram as regras do edital (item 2.3) e concordaram que mesmo se aprovados se não comprovassem a conclusão do ensino médio ou equivalente perderia automaticamente a vaga, declarando como verdadeiras as informações contidas na ficha de inscrição (item

Assim, conclui-se que a menor agravante não reunia os requisitos para obtenção da tutela, em especial o
fumus boni juris
, acertando o magistrado em negar-lhe o direito, cumprindo ainda esclarecer que não se trata de relação meritória, e sim de descumprimento de preceito legal contido na LDB e no Edital do concurso.

A má-fé poderá ser facilmente demonstrada em caso, de mesmo depois desse pronunciamento colegiado, a agravante insista em obtenção da tutela já indeferida no 1º grau e, agora, por 2 vezes neste tribunal. Em última análise aponta a irresignação incontida poderá ser tomada como verdadeiro abuso do direito pela agravante, que deve ser cesurado com severidade pelo Judiciário.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso mantida a decisão recorrida.

É o voto.

Belém(PA), 24 de agosto de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

Belém, 26/08/2020